Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-43.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004610-43.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ANTONIA JACILENE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVIMENTO PARCIAL DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA. ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA. PAGAMENTO DE FÉRIAS. SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEIO OBLÍQUO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação do município embargante, anulando a sentença, realizando o imediato julgamento do mérito e decidindo pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

2. A embargada, que é servidora municipal efetiva, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013. O Juízo de origem proferiu sentença de procedência parcial, condenando o município a realizar pagamento diverso do pleiteado pela autora (
extra petita
). O Órgão Julgador deu parcial provimento ao apelo, para anular a sentença e realizar o imediato julgamento do mérito, decidindo pela procedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos do Acórdão embargado.

3. O embargante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e impossibilidade de aplicação do princípio da causa madura. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão. As alegações do embargante não correspondem a qualquer dos referidos vícios.

4. O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que o município foi regularmente citado e não apresentou contestação, tampouco se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). O julgamento imediato do mérito foi realizado com fundamento no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.

5. O embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido artigo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/6/2024 a 17/6/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0004610-43.2016.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

EMBARGADA: ANTONIA JACILENE COSTA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face do
Acórdão ID 18685731
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante, anulando a sentença, realizando o imediato julgamento do mérito e decidindo pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

A embargada, que é servidora municipal efetiva, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013.

O Juízo de origem proferiu sentença de procedência parcial, condenando o município a realizar pagamento diverso do pleiteado pela autora.

Inconformado, o município interpôs o recurso de apelação ID 15845070, arguindo, em síntese, a preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita, pois o Juízo de origem deferiu o pagamento de FGTS em favor da demandante, sendo que tal verba não foi objeto dos pedidos formulados na inicial. Ao final, pediu a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo a quo, para novo julgamento.

O Órgão Julgador deu parcial provimento ao apelo, para
anular a sentença e realizar o imediato julgamento do mérito, decidindo pela procedência dos pedidos formulados na inicial,
nos termos do Acórdão
ID

18685731
.

Irresignado, o município opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, que:

a)

“Ao contemplar o Acórdão proferido pelo Colegiado do TJPA, que deu parcial provimento ao apelo municipal anulando a sentença recorrida, contudo ao invés de determinar o retorno do processo ao 1º Grau para novo julgamento, o Tribunal decidiu estar a causa madura e julgou o mérito da ação, cerceando o direito do Município da possibilidade de apresentar recurso de Apelação da sentença, apresentando as suas teses de defesa, uma vez que a Apelação apresentada da sentença dos autos, tratou apenas da nulidade por julgamento extra petita”
;

b)

“(...) embora o CPC permita ao Tribunal ad quem, nas hipóteses do art. 1.013, §§ 3º e 4º, quando declarar a nulidade da sentença, prosseguir no julgamento do mérito, sem remessa dos autos à instância de origem, o presente caso não comporta aplicação de tal instituto, por não estar em condições de imediato julgamento, considerando que a única maéria de defesa tratada nos autos foi a nulidade da sentença por julgamento extra petita, o que obsta a aplicação da teoria da causa madura, devendo o feito ser remetido à origem para a prolação de uma nova decisão”
;

c)

É incabível a aplicação do princípio da causa madura, razão pela qual os autos devem retornar à instância de origem;

Ao final, pede: 1) o acolhimento dos aclaratórios, para
“reconhecer equívoco do Acórdão Embargado que julgou o mérito da causa, configurando cerceamento do direito de defesa da parte embargante, determinando o retorno dos autos à instância de origem para julgamento”
; 2) o prequestionamento das matérias suscitadas.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 19354612.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. MÉRITO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2012 E 2013. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. O município apelante arguiu, em síntese, a preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita, pois o Juízo de origem deferiu o pagamento de FGTS em favor da demandante, sendo que tal verba não foi objeto dos pedidos formulados na inicial. Ao final, pede a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo a quo, para novo julgamento.

2. A demandante, que é servidora municipal efetiva, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013. No julgamento de procedência parcial, o Juízo sentenciante considerou que a requerente havia pleiteado o pagamento de FGTS e de outras verbas, em razão de nulidade de contratação temporária.

3. Preliminar de julgamento extra petita. Ao deferir o pagamento de FGTS, o Juízo a quo prolatou sentença extra petita, pois condenou o município ao cumprimento de obrigação que não foi postulada pela autora. Houve, portanto, inequívoca violação do art. 492 do CPC. Precedente do STJ. O recurso deve ser parcialmente provido, para que a preliminar suscitada no apelo seja acolhida e a sentença recorrida seja anulada, viabilizando-se a realização imediata de um novo julgamento, sem a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3º, do CPC.

4. Os contracheques juntados nos ID’s 15845065, p. 4, a 15845066, p. 15, demonstram que a autora não recebeu o pagamento das férias reclamadas. Embora regularmente citado, o município de Castanhal não apresentou contestação, conforme consignado na certidão ID 15845068, p. 7. O ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das férias em questão, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela demandante, consoante determina o art. 373, II, do CPC.

6. Não havendo prova de quitação das verbas pleiteadas, os pedidos formulados pela autora devem ser julgados procedentes, condenando-se o município demandado ao pagamento das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2012 e 2013, com o devido acréscimo do terço constitucional. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Julgamento imediato. Procedência dos pedidos formulados pela autora. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão
. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis
. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I)
.
Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido
. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado e dos conceitos acima transcritos é suficiente para demonstrar que as alegações do embargante não correspondem a qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que o município foi regularmente citado e não apresentou contestação, tampouco se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

O julgamento imediato do mérito foi realizado com fundamento no
art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
; (Grifo nosso).

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024